Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. HIPOTECA. EXIGÊNCIA DO JUÍZO PARA FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA HIPOTECA. VIA INADEQUADA. A fim de que seja possível viabilizar a penhora pretendida pelos exequentes e à luz do princípio da cooperação, deve ser mantida a decisão que determinou, a terceiro interessado, a apresentação de informações contábeis necessárias à comprovação do valor recebido pelo financiamento do imóvel e sobre a situação da hipoteca nele registrada, restrita a ordem à unidade imobiliária discutida na execução. É possível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 77, § 2°, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a parte deixa de prestar de maneira adequada e suficiente as informações reiteradamente requisitadas pelo Juízo da causa. Inviável o exame do pedido de nulidade da hipoteca formulado em sede de contrarrazões.